Tribunal: TJMT
Processo: 0001050-52.2014.8.11.0046
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001050-52.2014.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CINTIA MARA OLIVEIRA CORDEIRO - CPF: 046.305.169-64 (APELADO), EDILSON VICENTE DA SILVA - CPF: 114.929.372-15 (VÍTIMA), INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE - RECURSO MINISTERIAL - SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA - 0,75
G (SETENTA E CINCO DECIGRAMAS) DE COCAÍNA -
DROGA APREENDIDA NA RESIDÊNCIA DA APELANTE -
DILIGÊNCIA POLICIAL DECORRENTE DE INVESTIGAÇÃO POR FURTO PRATICADO POR TERCEIRA PESSOA - DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES - MERA SUPOSIÇÃO - SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA ADOTADA

PER RELATIONEM
- JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Se a quantidade de droga apreendida - 0,75g
-

é ínfima e
“a acusação não se desincumbiu de seu ônus processual derivado do art. 5o, inc. LVII, da CF/88, em provar a responsabilidade criminal da ré na prática do delito de tráfico, o caso em concreto se amolda perfeitamente ao quanto descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006”
(Sentença – fls. 134/137
).

“Subsistindo dúvida razoável acerca da autoria do tráfico de drogas atribuída ao agente, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio in dúbio pro reo.”
(TJMT, AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001050-52.2014.8.11.0046 - COMARCA
DE COMODORO

APELANTE (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S):

CINTIA MARA OLIVEIRA CORDEIRO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 0001050-52.2014.8.11.0046 – Código 67428), que
desclassificou a imputação de tráfico de drogas em face de CINTIA MARA OLIVEIRA CORDEIRO para uso – art. 28 da Lei no 11.343/2006 –
(fls. 134/137).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COMODORO sustenta que as provas seriam suficientes para responsabilização penal por tráfico de drogas.

Requer o provimento para que a apelada seja condenada por tráfico de drogas (fls. 140/151).

CINTIA MARA OLIVEIRA CORDEIRO
pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 159/166).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Artigo 28 da Lei no 11.343/2006 e artigo 180, do CP. Irresignação Ministerial: 1. Pretendida a condenação da Apelada pelo crime de tráfico de entorpecentes – Impossibilidade – escorreita a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal ante a ausência de provas da mercância de entorpecentes. Pelo desprovimento do recurso.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – fls. 439/442)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 05 de dezembro de 2013, por volta das 10h00, em uma residência localizada na rua Rua Idalina Bejarano, no. 94, Cidade Verde, nesta cidade e comarca de Comodoro/MT, CINTIA MARA OLIVEIRA CORDEIRO guardava, 01 (uma) “trouxinha” com peso aproximado de 0,45g (quarenta e cinco centigramas), contendo substância análoga à “cocaína”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante o conteúdo do Auto de Apreensão de fl. 20-IP, laudo de constatação no. 410.02.04.2013.350 de fl. 29-IP, Laudo (Pericial Definitivo) no. 3.14.2013.6048-01, de fls. 52/53-IP e demais documentos inclusos nos autos. [...]”
(Saulo Pires de Andrade Martins, promotor de Justiça).

O Juízo singular desclassificou o tráfico de drogas para uso por considerar que
“existem dúvidas quanto à prática de traficância de substâncias ilícitas imputada à denunciada”
(Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, juiz de Direito – fls. 134/137
).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão, Laudo de Constatação no 410.02.04.2013.350 e Laudo Pericial no 3.14.2013.6048-01 (fls. 90), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Nas fases inquisitiva e judicial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Mario Augusto de Almeida Filho e Carlos Antônio Ferrai Caetado, bem como o interrogatório da apelada CINTIA MARA OLIVEIRA CORDEIRO

(Mídias de fls. 436).

Para o caso, adotam-se os fundamentos da sentença desclassificatória
per relationem
em virtude da precisa interpretação dos fatos descritos na denúncia e fundamentada valoração do conjunto probatório, recomendando sua manutenção:

“Conforme se depreende dos autos, a ré foi presa em flagrante em razão da posse de 1 (uma) trouxinha de pasta base de cocaína e, ao questiona-la durante a fase inquisitorial e em Juízo, a ré manteve a versão de que era para consumo próprio. No tocante às testemunhas ouvidas durante a fase inquisitorial, tem-se que não foram corroboradas em Juízo e não aportou qualquer prova apta à condenação da ré por tráfico.

Logo, denoto que não há nos autos provas hábeis a dar certeza da traficância pela acusada, revelando-se, por isso, viável reconhecer a fragilidade da prova para condenação e a necessidade de desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei no 11.343/06.

Isso porque, embora a investigação policial tenha concluído que a ré tenha praticado o crime de tráfico de drogas, fazendo referência, nesse particular, ao relatório policial, denúncia e os depoimentos prestados pelos policias responsáveis pela prisão em flagrante, durante a instrução criminal tal evento criminoso não restou comprovado pelos demais meios probatórios.

Desta feita e, notadamente, considerando o preceito constitucional inscrito no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988, e a regra inserta artigo 155, do Código de Processo Penal, segundo a qual “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipados”, inviável concluir pela efetiva autoria e/ou participação da ré no evento criminoso noticiado na peça penal acusatória.

Consabido que, na sentença penal de cunho condenatório, há necessidade de um juízo de certeza acerca da existência da infração penal e da respectiva autoria e/ou participação, sendo inviável (porque ilegal e inconstitucional) a prolação de um decreto condenatório com base em um mero juízo de possibilidade e/ou probabilidade.

Nessa linha de intelecção, bem se percebe que a acusação não se desincumbiu de seu ônus processual derivado do art. 5o, inc. LVII, da CF/88, em provar a responsabilidade criminal da ré na prática do delito de tráfico.

Assim, o caso em concreto se amolda perfeitamente ao quanto descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006 [...]

Desta forma, considerando que todas as provas produzidas apontam que a acusada é usuária de drogas, a imputação de tráfico que lhe foi feita deve ser desclassificada para aquela prevista no art. 28, da Lei de Drogas, conforme determina o art. 383 do CPP, com a respectiva remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.”
(Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, juiz de Direito – fls. 134/137
).

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados desta e. Câmara:

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de
tráfico
de entorpecentes.”
(TJMT, AP N.U 0018485-70.2018.8.11.0055 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 5.11.2021)

“Subsistindo dúvida razoável acerca da autoria do tráfico de drogas atribuída ao agente, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio in dúbio pro reo.”
(TJMT, AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055 – 29.5.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022